Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 25 DA LEI N. 7.357/85. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante o Enunciado 531, (e)m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
3. O cheque é um título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, de forma que o seu emitente se obriga perante o portador da cártula, razão pela qual resta dispensável a invocação da causa debendi.
4. É possível, no entanto, que o demandando apresente embargos à monitória, a fim de elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques emitidos, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Ausente a demonstração de pagamento e de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do código processualista, mostra-se correto o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários recursais majorados.